Tribunal: TJMT
Processo: 0000063-81.1996.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000063-81.1996.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SADI DE PAULA - CPF: 191.637.892-72 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Valter Luiz de Souza (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALTER LUIZ DE OLIVEIRA COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM ABSTRATO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – IMPROCEDÊNCIA –
JUS PUNIENDI
DEVE SER EXERCIDO DENTRO DE UM LIMITE TEMPORAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA IMPRESCRITIBILIDADE DO CRIME DE HOMICÍDIO – LAPSO PRESCRICIONAL ATINGIDO NO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A regra no ordenamento jurídico interno é que a pretensão punitiva estatal é prescritível, com exceção dos crimes de tortura, racismo e as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, de modo que a atuação punitiva estatal (
jus puniendi
) deve ser exercida dentro de certo período.

Diante da inexistência de previsão expressa acerca da imprescritibilidade dos delitos dolosos contra a vida é inviável obstar o reconhecimento da prescrição da pretensão de punir do Estado, uma vez que foi atingido o lapso prescricional no caso concreto, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso I, c/c o art. 117, inciso II, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.

0000063-81.1996.8.11.0002 - código 503, 2295/1997,

que julgou extinta a punibilidade do réu
Sadi de Paula
, pela prescrição da pretensão punitiva.

Nas razões recursais, o
parquet
requer a reforma da decisão, a fim de que seja afastada a incidência da prescrição, aplicando-se interpretação extensiva e considerando o crime de homicídio imprescritível (Id. 166736356).

A defesa, em contrarrazões, pugna para que seja negado provimento ao pleito ministerial (Id. 166736363).

A decisão foi mantida em sede de juízo de retratação (Id. 166736364).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial (Id. 172568668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interporto pelo
parquet
.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito manejado pelo
Ministério Público
contra a decisão que julgou extinta a punibilidade do réu
Sadi de Paula
, pela prescrição da pretensão punitiva, na forma do artigo 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso I, c/c o art. 117, inciso II, todos do Código Penal.

Irresignado, o
parquet
interpôs o presente recurso, visando a reforma da referida decisão, para que seja afastada a incidência da prescrição no presente caso, ao argumento, em síntese, que o crime de homicídio deve ser considerado
imprescritível
, com base na interpretação extensiva da norma constitucional que prevê as hipóteses de imprescritibilidade.

Oportuno trazer os argumentos delineados pelo recorrente:

“(...) É verdade que a Constituição Federal traz como crimes imprescritíveis o racismo e a ação dos grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5o, XLII e XLIV). Todavia, como é curial, no campo da Hermenêutica Jurídica é claro que o óbvio não precisa ser dito. Se a vida é a fonte de tudo, todos os crimes contra esse direito jusfundamental são imprescritíveis. Isso decorre do saber mais singelo e da lógica humana.

Por oportuno, vale lembrar a antiga, e ainda operante, regra de Hermenêutica Jurídica lex dixit quam voluit , que reclama interpretação extensiva por força de compreensão, já que busca tudo o que do texto se compreende. Isto é, deve-se ampliar o sentido do texto, já que disse menos do que pretendia. Essa espécie de interpretação é aplicável a qualquer tipo de norma, inclusive de natureza constitucional. Cuida-se de uma lapidação do pensamento do constituinte, já que eventuais omissões dos textos constitucionais não importam em exclusão deliberada, mas pode consistir numa omissão involuntária, por falha de linguagem.

Isso significa dizer que não é coerente nem lógico restringir a imprescritibilidade ao crime de racismo deixando de fora o crime de homicídio, sendo que este tutela o bem jurídico mais importante de todos. Noutras palavras, se o crime de racismo nunca prescreve, a fortiori, o crime contra a vida requer igual ou maior proteção estatal. Não se trata de analogia in malam partem, senão apenas e tão somente de interpretação adequada para o total entendimento do texto constitucional. Deve-se, então, aplicar a interpretação voltada à máxima efetividade e proteção integral do direito fundamental à vida.

(...)

Assim, logo se vê que é inconstitucional e inconvencional aplicar a prescrição nos crimes contra a vida. E isso não precisa estar escrito no corpo da Constituição Federal, pois advém de sua própria razão de ser” –
Id. 166736356, pp. 8-9.

Todavia, não obstante os argumentos depreendidos nas razões recursais, entendo que a pretensão ministerial
não comporta provimento
.

Para melhor elucidação, oportuno trazer o deslinde processual.

Dessume-se do feito que foi imputado ao réu o delito de homicídio (art. 121,
caput
, do CP), que teria
ocorrido em

16.12.1995
– denúncia (Id. 166736344, pp. 2-3).

Consta que o acusado não foi localizado para efetivar a citação pessoal, de modo que houve a citação por edital e foi decretada sua revelia, sendo que o processo prosseguiu normalmente, nos termos da disposição legal prevista antes da reforma processual em 2008.

Verifica-se que o acusado foi
pronunciado,
nos moldes da denúncia,
em 23.11.1999
.

Desse modo, desde essa data, o feito permaneceu em arquivo provisório, aguardando o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do recorrido.

Em 14.9.2022, o processo foi impulsionado, abrindo vistas ao Ministério Público para que manifestasse acerca de eventual prescrição da pretensão punitiva, tendo este manifestado de forma desfavorável, sob o argumento de imprescritibilidade do crime de homicídio.

Nesse contexto, em
19.1.2023
, o magistrado singular afastou a manifestação do
parquet
e reconheceu a
prescrição da pretensão punitiva em abstrato
, porque desde a sentença de pronúncia até a referida data decorreram mais de vinte anos, transcorrendo, pois, o lapso prescricional, e, em consequência, declarou extinta a punibilidade dos fatos atribuídos ao réu.

Em suma, o Juízo
a quo
fundamentou que a Constituição Federal prevê expressamente como imprescritíveis apenas o crime de racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito, conforme disposto no artigo 5o, XLII e XLIV, da CF, de modo que não pode ser considerado como imprescritível delito fora dessas hipóteses.

Convém trazer os fundamentos da decisão ora combatida:

“(...) Não obstante os argumentos lançados pelo Ministério Público, conclui-se que o tratado internacional invocado não obsta o reconhecimento da prescrição, na medida em que as decisões da Comissão Americana de Direitos Humanos não podem afrontar a Constituição Federal, sob pena de subversão do ordenamento jurídico interno.

Neste aspecto, importa destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, incisos XLII e XLIV, estabelece que são imprescritíveis, tão somente, a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

Com efeito, o Pacto de São José da Costa Rica, invocado pelo Parquet, ostenta status de norma supralegal, devendo ser, por esta razão, interpretado sob a ótica do princípio constitucional da legalidade.

Deste modo, a aplicação das suas regras, inclusive no que toca à imprescritibilidade, não pode se sobrepor ao que está estatuído na Constituição da República.

Assim sendo, o reconhecimento da prescrição em relação a crime tido por imprescritível no tratado internacional citado, não representa afronta às decisões exaradas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, posto que, diante do seu caráter supralegal, a análise de seus preceitos deve ser feita de modo a respeitar a soberania nacional e em harmonia com a Constituição da República e decisões do Supremo Tribunal Federal. (...)” –
Id. 166736353, p. 2.

Importante trazer o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria em debate apontado no
decisum
singular:

“(...) 7. No que concerne ao instituto da imprescritibilidade, a Constituição Federal dispõe serem imprescritíveis, nos termos do art. 5o, incisos XLII e XLIV, apenas a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. 8. O tratado internacional ratificado pelo Brasil, mas não internalizado nos termos do art. 5o, §3o, da Constituição Federal, possui status de norma supralegal e deve ser compatibilizado com o princípio constitucional da legalidade. 9. O reconhecimento da prescrição de determinado delito pelo ordenamento jurídico nacional, ainda que reputado imprescritível em tratado internacional ratificado pelo Brasil, mas considerado norma supralegal no ordenamento jurídico interno (como é o caso do Pacto de San José da Costa Rica), não configura resistência ao cumprimento de decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou reticência em exercer o controle de convencionalidade, "porquanto a submissão à jurisdição da CIDH não prescinde da devida harmonização com o ordenamento pátrio, sob pena de se comprometer a própria soberania nacional. A soberania é fundamento da República Federativa do Brasil e justifica a Supremacia da CF na ordem interna. Dessa forma, o cumprimento das decisões proferidas pela CIDH não pode afrontar a CF, motivo pelo qual se faz mister sua harmonização, sob pena de se subverter nosso próprio ordenamento, negando validade às decisões do Supremo Tribunal Federal, em observância a decisões internacionais" (REsp 1.798.903/RJ, Rel. para o acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 30/10/2019). A propósito: STF, Ext 1362, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 04-09-2017 PUBLIC 05-09-2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-175, DIVULG 24-08-2018 PUBLIC 27-08-2018. 10. Incidente de Deslocamento de Competência julgado improcedente.”
(STJ - IDC n. 21/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 31.8.2021).

Consoante se nota, é incontroverso que foi atingido o lapso prescricional necessário, uma vez que entre a data do último marco interruptivo da prescrição (pronúncia do réu em 23.11.1999) – de acordo com o que preceitua o art. 117, II, do Código Penal –, até a decisão ora combatida, em 19.1.2023, transcorreu tempo superior a vinte anos, nos termos do que prevê o inciso I do artigo 109 do CP.

Cinge-se o presente recurso quanto ao reconhecimento da imprescritibilidade dos crimes dolosos contra a vida, com esteio em normas internacionais, visando, assim, a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que extinguiu a punibilidade do recorrido pela prescrição.

No entanto, conforme bem delineado pelo juiz de origem, é incabível considerar o crime de homicídio, ou outro delito doloso contra a vida, como imprescritível, haja vista que essa hipótese não está prevista na norma constitucional.

Com efeito, a Constituição Federal prevê duas situações em que ocorre a imprescritibilidade – racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (CF, artigo 5o, incisos

XLII e XLIV) –, além do crime de tortura, porém, trata-se de hipóteses excepcionais.

A “prescritibilidade dos crimes”, ou seja, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, tem razão de ser porque é vedado em nosso ordenamento jurídico penas de caráter perpétuo (CF, artigo 5o, inciso XLVII, alínea ‘b’), logo, não tem direito de submeter alguém à possibilidade de punição “eterna”.

Também há levar em consideração, ao analisar o tema ora em debate, as garantias constitucionais da duração razoável do processo e da celeridade processual (CF, artigo 5o, inciso LXXVIII), bem como do devido processo legal (CF, artigo 5o, inciso LIV).

Sendo assim, a atuação punitiva estatal (
jus puniendi
) deve ser exercida dentro de certo período, de acordo com o prazo legalmente previsto, tendo por base a pena em abstrato do delito – ou mesmo a pena
in concreto
em outros casos que não o dos autos –, nos moldes do que preceitua o artigo 109 do Código Penal.

Portanto, a prescrição – seja ela pela perda do poder de punir do Estado ou de executar uma pena imposta –, é uma
garantia
inerente a todos perante o Estado, de que não será perseguido por tempo indeterminado, não podendo ser afastada.

Importante trazer sobre o tema, os trechos do seguinte julgado da Corte Suprema, proferido em sede de repercussão geral:

“(...) dado o caráter eminentemente restritivo às liberdades individuais, a regra é a prescritibilidade da pretensão de punir, ressalvados os crimes de racismo, bem como as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5o, incisos XLII e XVIV, CF). (...) a Constituição não garante ao Estado o direito de punir o indivíduo ou de executar uma pena ad aeternum. Nessa medida, não houve autorização, nem delegação do constituinte originário para a legislador ordinário criar outras hipóteses de imprescritibilidade ou tendentes à imprescritibilidade. Isso porque a ausência de prazo previamente delimitado para o exercício do poder de punir implica restrições a direitos fundamentais assegurados ao indivíduo (...)”
(STF, RE 600851/DF, Min. Rel. Edson Fachin, julgamento: 7.12.2020, Publicação: 23.2.2021).

Convém trazer ainda as lições doutrinárias:

“No campo penal, a prescrição define-se como a perda do poder de punir do Estado (prescrição da pretensão punitiva) ou de executar uma pena imposta em uma sentença condenatória (prescrição da pretensão executória), em razão do seu não exercício, no prazo estipulado em lei. Com a prescrição, assim, “o Estado limita o jus puniendi concreto e o jus punitionis a lapsos temporais, cujo decurso faz com que considere inoperante manter a situação criada pela violação da norma de proibição violada pelo sujeito.”
(JESUS, Damásio E. Direito Penal. Parte Geral. 1o volume, 27o edição. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 717).

“Também não podemos aceitar que o legislador ordinário crie crimes imprescritíveis diante da taxatividade constitucional. Não houve uma delegação da Constituição para que lei ordinária determinasse quais crimes seriam imprescritíveis (como ocorreu, noutra dimensão, em relação aos crimes hediondos), senão o claro estabelecimento de um rol. Considerando a gravidade da medida no que tange à limitação de direitos fundamentais, inviável tal abertura”
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 16a edição. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 663).

Desse modo, ressalto que a prescrição incide sobre
todos
os crimes, independentemente de sua natureza ou gravidade, excepcionada as hipóteses supracitadas, de modo que se mostra incabível afastar a prescrição em relação ao delito de homicídio na forma pretendida pelo recorrente.

Colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE PUNIR DO ESTADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DA IMPRESCRITIBILIDADE DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. – “(...) No que concerne ao instituto da imprescritibilidade, a Constituição Federal dispõe serem imprescritíveis, nos termos do art. 5o, incisos XLII e XLIV, apenas a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. (...)” (IDC n. 21/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021). – Portanto, inviável o acolhimento da tese de imprescritibilidade do delito de homicídio, pois, além de inexistente legislação de direito interno ou externo prevendo-a, “(...) Com exceção das situações expressamente previstas pelo Constituinte, o legislador ordinário não está autorizado a criar outros casos de imprescritibilidade penal. (...)” (RE 600851, Relator Edson Fachin, Publicação em 23.2.2021).”
(TJMT, N.U 0000287-87.1994.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10.5.2023, publicado no DJe 17.5.2023).

Diante de tais considerações, sem mais delongas, inexistindo previsão no ordenamento jurídico interno acerca da imprescritibilidade dos delitos dolosos contra a vida é inviável obstar o reconhecimento da prescrição da pretensão de punir do Estado, motivo pelo qual mantenho a sentença nos termos em que fixada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023